Tribunal: TJDFT
Processo: 0012112-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO CIVIL. CONSULTA PELA INTERNET. REJEIÇÃO. RETIRADA DE VEÍCULO APREENDIDO NO DETRAN. PROCURAÇÃO FRAUDULENTA. CIÊNCIA DE VENDA DO VEÍCULO. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Tendo em vista que os atos processuais, do processo civil solicitado pela defesa, pode ser feito mediante simples consulta no sítio do TJDFT, fato confirmado nesta instância recursal, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
3. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que os acusados agiram no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo das vítimas, utilizando para tanto meio fraudulento consistente em apresentar, no Departamento de Trânsito do Distrito Federal, procuração como se ainda fosse o proprietário do veículo e retirá-lo do órgão administrativo, não merece acolhimento o pleito absolutório, por atipicidade de conduta (ausência de dolo).
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Pena redimensionada.
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos conhecidos, sendo um provido em parte.